Tribunal: TJPA
Processo: 0837361-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837361-31.2017.8.14.0301

APELANTE: VINICIUS FELIPE AMORIM DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCES
SO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADAS NULIDADES. INOCORR
ÊNCIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a validade de Processo Administrativo Disciplinar e a penalidade de demissão aplicada a servidor público estadual, afastando alegações de cerceamento de defesa, nulidades procedimentais e desproporcionalidade da sanção.

2.Sustentação de juntada de documentos após o encerramento da instrução e realização de diligências sem prévia ciência do investigado, bem como excesso na penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade no Processo Administrativo Disciplinar por alegado cerceamento de defesa e vícios procedimentais; (ii) se é possível ao Poder Judiciário revisar o mérito da sanção disciplinar aplicada, sob o fundamento de desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno reproduz fundamentos já deduzidos na apelação, sem apresentação de argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.
5. A juntada de documentos complementares no relatório final do PAD não configura nulidade quando tais elementos já integravam o contexto probatório e não implicaram inovação fática relevante, inexistindo prejuízo demonstrado.

6. A realização de diligências pela comissão processante insere-se em sua competência legal de apuração, não havendo exigência normativa de ciência prévia do investigado para todos os atos instrutórios.
7. Observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, o controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reavaliar a conveniência ou oportunidade da penalidade aplicada.
8. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e de substituição do juízo administrativo regularmente constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.021; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.888.486/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2020; TJPA, AC nº 0015495-39.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 13/11/2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Vinicius Felipe Amorim de Souza
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu da Apelação Cível, porém negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, a qual rejeitou pedido de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e de reintegração ao cargo público
id 19810478.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
cerceamento de defesa no PAD
, em razão do indeferimento de oitiva de testemunhas, ausência de intimação para atos processuais e nomeação de defensora defensor dativo supostamente inadequado.

Aduz, ainda, que teria havido
nulidades procedimentais no PAD
, notadamente a juntada de documentos após encerrada a instrução, realização de diligências sem ciência do acusado e reuniões da comissão sem sua participação.

Por fim,
desproporcionalidade da pena de demissão
, alegando ausência de dolo e prática administrativa pretérita que supostamente justificaria sanção mais branda.

O Agravante
sustenta,
que tais vícios comprometeriam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, requerendo a reforma da decisão monocrática para anular o PAD, com consequente reintegração ao cargo, indenização por danos materiais e morais, além de honorários advocatícios.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado e determinar o regular prosseguimento e julgamento colegiado da Apelação Cível.

Foram apresentadas Contrarrazões conforme certidão Id 20791603, pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento no mérito, sustentando a regularidade do PAD e a ausência de qualquer prejuízo à defesa do agravante.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

O Agravo Interno tem por objetivo reformar
a
reformar a decisão monocrática que manteve a validade do Processo Administrativo Disciplinar e a pena de demissão
, sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa, nulidades procedimentais e desproporcionalidade da sanção aplicada.

Cumpre registrar que, a
despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno
reproduz, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos na Apelação Cível
, os quais foram suficientemente analisados e refutados por ocasião da decisão monocrática ora recorrida, não trazendo fundamentos novos capazes de infirmar suas conclusões
.

O agravante sustenta que houve juntada de documentos após encerrada a instrução e realização de diligências sem sua ciência, entretanto, conforme bem destacado na decisão monocrática, a juntada de documentos complementares no relatório final do PAD
não configura, por si só, nulidade
, especialmente quando tais elementos já integravam o contexto probatório e não alteraram a conclusão do procedimento.

A realização de diligências pela comissão processante insere-se em sua competência legal de apuração dos fatos, não havendo exigência normativa de prévia ciência do investigado para todos os atos instrutórios.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA . FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM . ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO . IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF . 2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar.Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020 .4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1888486 PR 2020/0093261-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, QUE ATENDEU ÁS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. 1. Ao Poder Judiciário cabe examinar a legalidade formal do PAD que ensejou na pena de demissão, não havendo possibilidade de ingressar no mérito do ato administrativo, dessa forma, não é possível a anulação do ato que ensejou na pena de demissão do servidor, pois não demonstrada qualquer irregularidade no Processo Administrativo Disciplinar, que observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJPA - Apelação Cível - Nº 0015495-39.2013.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017 ).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026